Tribunal: STF
Processo: Rcl 39406
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO DA ADPF Nº 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO NO CASO CONCRETO. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Chain Serviços de Contact Center S/A, com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, arts. 922 e seguintes da Lei 13.105/15 e artigos 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí – TRT 15ª Região, nos autos do processo nº 0011138-92.2018.5.15.0097
    2. A reclamante sustenta infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 324, ao argumento de o juízo reclamado ”reconheceu vínculo de emprego da Autora com o tomador de serviços, Banco Bradesco S.A., entendendo como ilícita a terceirização da atividade-fim propagada por meio da Reclamante Fidelity”.
    3. Aduz, ainda, que a decisão reclamada considerou fraudulenta a contratação da reclamante trabalhista e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o tomador.
    4. Requer a concessão de medida cautelar, seja deferida medida cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no processo nº 0011138-92.2018.5.15.0097, a qual violou a autoridade da decisão tomada na ADPF 324. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    5. Deixo tanto de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 324.
    3. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    4. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    5. Por oportuno, extraio que o juízo reclamado julgou procedente reclamação trabalhista, a fim de reconhecer o vínculo trabalhista da autora com o banco contratante da empresa de terceirização, confira-se:
    “[...]
    2. ADPF 324 e RE 958.252
    Como é cediço, a matéria relativa à possibilidade de terceirização das atividades consideradas primordiais de uma empresa foi submetida a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal pela ADPF 324 e RE 958.252.
    O E. STF, quando do julgamento, fixou a tese de que não há vedação constitucional em relação à terceirização de atividade-fim.
    A análise da complexidade da matéria somente pôde ser realizada após a publicação do Acórdão em 06/09/2019.
    Pela leitura do Acórdão, o E. Supremo Tribunal Federal concedeu apenas contorno constitucional ao tema, afirmando que a Constituição não proíbe tal espécie de terceirização, ainda que não faça muito sentido lógico o deslocamento a terceiro de objeto empresarial que a empresa foi criada para realizar.
    Todavia, pela leitura do Acórdão, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade, ainda que por arrastamento, dos arts. 2º e 3º da CLT quanto ao termo "dependência" (subordinação), e, tampouco, qualquer restrição quanto ao conceito jurídico de subordinação e de suas acepções consagradas na doutrina como a subordinação objetiva e subordinação estrutural. Não há, também, qualquer delineamento sobre o conceito de atividade.
    Portanto, o E. STF fixou uma premissa vinculante: é constitucional a terceirização de atividade-fim. Em outras palavras, o que a Suprema Corte afirma como vinculante é que o simples fato de se terceirizar a atividade-fim não há fraude ou inconstitucionalidade.
    Porém, o Acórdão não adentra na discussão das balizas normativas da terceirização (e que influem em sua regularidade) definidas em lei.
    Assim, fica claro que o E. Supremo Tribunal Federal NÃO impediu o reconhecimento de vínculo quando presentes os requisitos legais da relação de emprego, em especial a subordinação.
    3. Vínculo direto com a reclamada Bradesco
    A reclamante postula o vínculo de emprego diretamente como a reclamada Bradesco afirmando que seu trabalho era direcionado aos produtos bancários.
    Em depoimento, a preposta da reclamada Chain (ex Fidelity) admitiu categoricamente que o "trabalho da reclamante era feito em razão de atendimento a cartões de crédito do Bradesco", que "o atendimento era exclusivo dos cartões do Bradesco" e que "a base de dados é recebida do Bradesco".
    Como se não bastasse, a preposta da reclamada admite que "atendimento telefônico é feito em nome dos cartões Bradesco, sem menção da Fidelity".
    A testemunha da própria Chain (ex Fidelity) demonstrou a existência de controle direto do Banco a afirmar que "existe um monitoramento do atendimento feito diretamente pelo Bradesco" e que "de duas a três vezes no ano, há presença de funcionários do banco em reuniões com os coordenadores e gerentes da 1a. reclamada".
    Frise-se que a defesa das reclamadas tentam induzir o juízo em erro ao insistir na tese de que o atendimento não envolvia "correntistas" dos Banco, de tal sorte que visam claramente confundir o conceito de "cliente" e "correntistas". Correntista é o cliente que contrata o produto/serviço conta-corrente conceito de "cliente" e "correntistas". Correntista é o cliente que contrata o produto/serviço conta-corrente e o cartão de crédito é utilizado pelo cliente que contrata o serviço/produto de crédito. Ambos são clientes de produtos do banco, sendo irrelevante se o cliente do cartão de crédito vinculado ao Bradesco é ou não, também, cliente correntista.
    O fato inequívoco é o de que a reclamante trabalhava no atendimento a clientes de cartão de crédito do Banco Bradesco e que o cartão de crédito é um produto do Banco Bradesco.
    Embora verifica-se que a utilização da Chain (ex Fidelity) tem como escopo único terceirizar o atendimento relacionado ao próprio produto no intuito de fugir do enquadramento de sua atividade econômica, e assim precarizar o trabalho com o afastamento das regras legais e convencionais aplicáveis aos seus trabalhadores, certo é que tal questão está ultrapassada pela decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e RE 958.252.
    Portanto, reconheço a constitucionalidade e a licitude geral da terceirização entre Bradesco e Chain (antiga Fidelity), porém, no caso concreto, considerando a peculiaridade da reclamante como elementos de distinguish da regra geral fixada no Acórdão do Supremo Tribunal Federal, entendo que o contrato específico da autora no âmbito da terceirização das reclamadas é irregular conforme regras legais (controle de legalidade).
    A subordinação, prevista nos arts. 2º e 3º da CLT, pode ser além de direta, estrutural ou objetiva, quando o trabalho está integrado no arcabouço diretivo empresarial, ou seja, seu trabalho, independentemente da existência de um ou mais preposto ou da forma com que a ordem lhe atinge, é direcionado sistematicamente por um núcleo condutor da atividade econômica.
    Convém ressaltar que não se trata da hipótese de um trabalho que se insere como um mero elemento nessa estrutura, mas um trabalho, na ponta da estrutura, que sofre enorme influência do poder diretivo de seu núcleo. É o núcleo que define e exerce o verdadeiro poder diretivo quanto à forma de trabalhar.
    No caso dos autos, há subordinação direta, pelo monitoramento pelo Banco e presença de funcionários do banco, bem como subordinação estrutural.
    Assim, a reclamante apresenta-se como Bradesco, atende clientes exclusivos do Bradesco, trata sobre produto exclusivo do Bradesco e o interlocutor, cliente do Bradesco, acredita fielmente que está falando com alguém do Bradesco, além de estar submetida a monitoramento direto do Bradesco.
    Portanto, se tudo o que a reclamante faz é do Bradesco, incluindo sua apresentação e sua projeção externa, é inequívoco que o Bradesco define a regra do produto, a forma de venda, os parâmetros, a forma de atendimento, etc.
    Com efeito, no caso concreto, é notório e inequívoco que quem exerce subordinação em relação ao trabalho da reclamante é o Bradesco.
    Desta forma, reconheço a constitucionalidade da terceirização entre Bradesco e Chain (ex Fidelity), reconheço a licitude geral da terceirização entre Bradesco e Chain (ex Fidelity), porém, considerando a peculiaridade do caso concreto conforme elementos de distinguish em relação à regra geral definida no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252, pois verificada a inequívoca existência de subordinação, reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e o Banco Bradesco no período de 28/04/2014 a 01/09/2016, nas mesmas denominações de funções que exerceu.
    A reclamada Bradesco também deverá anotar a CTPS do trabalhador, após o trânsito em julgado, no prazo de 10 dias contados da disponibilização do documento, mediante recibo, pela autora, sob pena de multa mensal de R$ 500,00, considerando como vencimento nos meses subsequentes o mesmo dia correspondente ao do vencimento inicial.
    Diante da participação em coautoria da reclamada Chain (ex- Fidelity) no ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 927, 932, III e parágrafo único do art. 942, todos do Código Civil, há responsabilidade solidária entre elas, que limito à subsidiariedade em face do pedido.”
    6. Ressalto que a controvérsia posta no juízo do trabalho não estava na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal e reconhecida pelo juízo reclamado como legal, mas sim, a relação existente entre o tomador do serviço e aquela que trabalhava como terceirizado
    7. Conforme pontuado pelo juízo reclamado, a relação entre o Banco tomador do serviço e a empregada terceirizada caracterizava uma relação direta de trabalho:
    “No caso dos autos, há subordinação direta, pelo monitoramento pelo Banco e presença de funcionários do banco, bem como subordinação estrutural.
    Assim, a reclamante apresenta-se como Bradesco, atende clientes exclusivos do Bradesco, trata sobre produto exclusivo do Bradesco e o interlocutor, cliente do Bradesco, acredita fielmente que está falando com alguém do Bradesco, além de estar submetida a monitoramento direto do Bradesco.
    Portanto, se tudo o que a reclamante faz é do Bradesco, incluindo sua apresentação e sua projeção externa, é inequívoco que o Bradesco define a regra do produto, a forma de venda, os parâmetros, a forma de atendimento, etc.
    Com efeito, no caso concreto, é notório e inequívoco que quem exerce subordinação em relação ao trabalho da reclamante é o Bradesco.”
    8. Afastada, portanto, qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, pois não se tem no ato reclamado apontado de invalidade do contrato de terceirização, mas tão somente o reconhecimento em caso específico, de relação direta entre o tomador de serviço e a empregada terceirizada, a caracterizar uma relação empregatícia direta.
    9. Consabido que a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do Supremo Tribunal Federal, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. 1. No caso, o reclamante invoca paradigmas pelos quais foi afirmada a excepcionalidade da contratação temporária de servidores públicos, bem como indicam as condições a serem observadas pela Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição (ADIs 3.210 e 3.430). De modo diverso, a decisão reclamada está fundamentada na ausência de demonstração de que as contratações temporárias realizadas foram destinadas a suprir o cargo efetivo pretendido pela reclamante. 2. Inviável reclamação quando ausente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado . 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 34865 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 10.10.2019)
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 35863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 10.10.2019)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste estrita aderência entre o objeto do ato impugnado e o paradigma de controle invocado (ADI 2433/RN), requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos. 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 28908 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 1º.10.2019)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33012 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.5.2019)
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora